Tribunal: TJMT
Processo: 1025290-51.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025290-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), ERICK ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 045.166.171-02 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FABRICAÇÃO DE PLACAS “FRIAS”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “GRÃOS DE AREIA”. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
1. NEGATIVA DE AUTORIA
. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENUNCIADO N 42 TCCR/TJMT.
2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA.
MODUS OPERANDI
DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS.
3. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO.
INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE QUE A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO CESSOU. PRISÃO DECORRENTE DE GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL. LONGO TEMPO DE INVESTIGAÇÃO A JUSTIFICAR O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES E O DECRETO PREVENTIVO.
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO.
ORDEM DENEGADA
. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2. Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios de que ele integra associação criminosa voltada ao cometimento de furtos de cargas de caminhão (soja ou farelos de soja), entre outros crimes; e, ainda, de que tenha, com sua conduta, acarretado prejuízo vultoso às vítimas;

3
.

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.);

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado, em favor de
Erick Antunes dos Santos
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM.

Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

O Impetrante noticiou, em síntese, que o Paciente está preso
preventivamente desde a data de 29.7.2022
, pela prática, em tese, do tipo penal previsto no art. 311 (
Fabricação de placas “frias”
) do CP e artigo 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 (
Organização Criminosa
), na forma do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal).

Defendeu, em resumo, que não se fazem presentes os
pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, além da
ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva e a
carência de fundamentos idôneos
da decisão em que foi decretada a prisão quanto à
efetiva participação do Paciente
na organização criminosa.

Alega, ademais, que o paciente é detentor de
predicados pessoais
favoráveis, sendo
suficientes no caso
, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
. Requereu, então, liminarmente, fosse concedido ao Paciente a sua
liberdade provisória
. (Id. 153051184)

Anexou documentos (Id. 153051185 e seguintes).

O pleito liminar foi
indeferido
em sede de
plantão judiciário
pelo Des. Márcio Vidal
(Id. 153064688).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 154259183).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 139327660):

“SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS - OPERAÇÃO GRÃOS DE AREIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SUA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO, EXIGINDO EXAME DA PROVA DOS FATOS, O QUE É FLAGRANTEMENTE INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - ENUNCIADO Nº 42 TJMT - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA - O IMPETRANTE SEQUER JUNTOU CÓPIA DA DECISÃO PARA COMPROVAR O ALEGADO. - NÃO HÁ COMO AFERIR SE HÁ EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL POIS, COMO SE SABE, O RITO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PRESSUPÕE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O IMPETRANTE - A NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES STJ E TJMT – TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS COM A DECISÃO CONSTRITIVA – IMPERTINENTE - TRATAM-SE DE CRIMES COMPLEXOS PRATICADOS NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SENDO QUE A PRISÃO PREVENTIVA APENAS NÃO FOI DECRETADA ANTES, PORQUE AS INVESTIGAÇÕES CERTAMENTE AINDA ESTAVAM EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PRODUZIR ELEMENTOS DE CONVICÇÕES SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR EVENTUAL DECRETO DE CUSTÓDIA, COMO DE FATO OCORREU. -
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Primeiramente, quanto às alegações acerca da inocência do paciente, falta de prova da sua autoria e seu grau de envolvimento com os fatos criminosos, ressalto que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento das indigitadas teses, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) O enfrentamento da tese de negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT. (...)” (N.U 1018802-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Aliás, já foi sedimentado nesta Corte, por meio do Enunciado nº. 42 da TCCR/TJMT, o entendimento de que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Prosseguindo, é importante mencionar, conforme se extrai da decisão atacada, que o paciente e outros são investigados por integrarem associação criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, que vem atuando em Rondonópolis/MT desde 2020, tendo desviado aproximadamente 9.000 toneladas de soja e farelo de soja somente entre os meses de janeiro a março de 2021, com valor estimado de R$ 22.500.000,00 em produtos subtraídos, havendo fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Especificamente com relação ao paciente
, narrou-se que ele era a pessoa responsável pela confecção das placas de veículos utilizadas nos crimes, também passando a operar esquema destinado a adulteração de cargas, nos termos dos documentos juntados nas fls. 3716-3758.

Colhe-se, ainda, da denúncia ofertada pelo Ministério Público, que:

“(...) No primeiro modus operandi, a Organização Criminosa possuía como alvo apenas cargas de farelo de soja, cotadas na época dos fatos em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a tonelada, o referido produto era carregado na empresa CARGIL na cidade de Primavera do Leste-MT, tendo como destino final o terminal de cargas da empresa RUMO Logística na cidade de Rondonópolis-MT. Após tomar a ciência do carregamento e obter o peso da carga original, a ORCRIM dava início a clonagem do caminhão, isto é, escolha de um veículo semelhante e obtenção de uma placa falsificada (produzida pelo denunciado Erick Antunes dos Santos) (...).

(...)

Convém destacar, ainda, que o denunciado Erick Antunes dos Santos era o responsável pela confecção das placas falsificadas (frias) que eram utilizadas nos caminhões, com a finalidade de que pudessem entrar na empresa RUMO Logística com a carga adulterada e realizassem o tombamento, possibilitando, dessa forma, que o caminhão contendo o material de boa qualidade fosse subtraído em sua totalidade pela ORCRIM.

Posteriormente, segundo o apurado o denunciado Erick Antunes dos Santos constituiu no dia 30/09/2021 a pessoa jurídica denominada Centro Oeste Grãos Comércio e Armazém LTDA, CNPJ: 43.720.508/0001-77, sendo que, no dia 24 de maio de 2022, os investigadores de polícia localizaram no interior do referido imóvel uma carga de soja que havia sido subtraída da empresa Cargill Agrícola de Campo Verde-MT. Ainda no local, os policiais encontraram “as placas ILV516J (Semi-Reboque) GBG5C51 (cavalo Trator) ILV5149 (cavalo trator), além de terra, sal, soja avariada e resíduos de soja, os quais são materiais comumente utilizados para adulteração de cereais, grãos, farelo e fertilizantes, além de um pá carregadeira que é utilizada na operacionalização do esquema.” (Trecho retirado do Relatório de Análise nº 041/2022-NI/DERF/ROO). De modo que, a Autoridade Policial ressaltou que tais indícios demonstram que o denunciado Erick Antunes dos Santos “também passou a operar esquema destinado a adulteração de cargas, nos termos dos documentos juntados nas fls. 3716-3758”. (Relatório Final – F. 95).

Extrai-se, então, que a participação do paciente não teria ocorrido em, somente, uma ocasião no ano de 2021, mas que a atividade por ele exercida na organização criminosa não cessou.

Para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou, dentre outros,
“a ousadia e periculosidade real dos implicados que, seja mediante cooptação de motoristas que aderem à prática delitiva, seja mediante a prática direta do delito de furto, subtraem valiosas cargas de insumos agrícolas para, na sequência, entregar no terminal de cargas um produto adulterado, sem as propriedades necessárias para sua correta utilização, causando extensos prejuízos à cadeia produtiva, envolvendo o produtor rural, transportadores, agenciadores de carga, seguradoras, etc”.

Ressaltou, também, a atuação dos criminosos entre os meses de janeiro a março de 2021, mas que há fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
risco de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta dos crimes
, que acarretaram prejuízos exorbitantes às vítimas.

Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). (...)” (N.U 1013710-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Outrossim, não pode ser desconsiderado o elevado prejuízo suportado pelas vítimas, estimado em milhões de reais, o que também revela a periculosidade do paciente a indicar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“(...) A gravidade concreta do crime, revelada pelo
modus operandi
da conduta e pela dimensão do prejuízo à vítima
, afigura-se suficiente à custódia processual para garantia da ordem pública (...)” (TJ-MG - HC: 10000181121435000 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/0018, Data de Publicação: 21/11/2018) Destaquei

Importa ressaltar, ainda, que não é extemporâneo o decreto de prisão preventiva na medida em que há indícios de que, mesmo após o período de janeiro a março de 2021, a atividade criminosa não cessou.

Além disso, trata-se de grande operação da polícia civil que envolveu a investigação de ao menos 30 indivíduos, expedição de mandado de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas e apreensão de semoventes, formulado por cinco delegados de polícia, que investigam os supostos crimes de furto qualificado, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Portanto, desde a perpetração dos crimes até a representação pela prisão preventiva dos investigados foram necessárias diversas diligências a fim de angariar os indícios de autoria suficientes para o cabimento da medida extrema de privação da liberdade, justificando-se alguma delonga entre os fatos e o decreto preventivo.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Por fim,
é necessário destacar que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Feitas as considerações necessárias, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023